Tribunal: TJES
Processo: 5018829-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018829-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.
RECORRIDO: ANNA PAULA SOUSA RESENDE e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO NO CHECK-IN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo hotel requerido, visando a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais, alegando falha na prestação de serviço devido à exigência do cartão de crédito físico no momento do check-in. Alega que não houve ato ilícito e que o serviço foi prestado adequadamente, sem comprovação de danos. Sustenta ainda cerceamento de defesa, argumentando que as provas não foram analisadas em sua totalidade. Em razão disso, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigência de cartão de crédito físico no check-in como condição para acesso aos quartos. Alegação de falha na prestação do serviço e de danos morais. Responsabilidade do hotel pelos danos morais sofridos pelos autores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Os autores, ao alegarem falha na prestação de serviço, não comprovaram satisfatoriamente a ocorrência de danos morais. Embora tenha sido constatado que as autoras aguardaram cerca de três horas para acessar os quartos, não houve elementos suficientes para configurar a violação da honra, imagem ou equilíbrio psicológico das mesmas, não sendo o caso de reparação por danos morais. A análise das provas revelou que as autoras permaneceram no hall de entrada, e não do lado de fora do estabelecimento, como alegado. Além disso, o simples inadimplemento contratual ou desconforto cotidiano não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A exigência de cartão de crédito físico no check-in, por si só, não configura falha na prestação de serviço que enseje danos morais. O mero inadimplemento contratual ou situações corriqueiras não geram reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de prejuízos efetivos à esfera moral do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, inciso VIII;

Código de Processo Civil, Art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018829-34.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDA: ANNA PAULA SOUSA RESENDE e outros.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO NO CHECK-IN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo hotel requerido, visando a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais, alegando falha na prestação de serviço devido à exigência do cartão de crédito físico no momento do check-in. Alega que não houve ato ilícito e que o serviço foi prestado adequadamente, sem comprovação de danos. Sustenta ainda cerceamento de defesa, argumentando que as provas não foram analisadas em sua totalidade. Em razão disso, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigência de cartão de crédito físico no check-in como condição para acesso aos quartos. Alegação de falha na prestação do serviço e de danos morais. Responsabilidade do hotel pelos danos morais sofridos pelos autores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Os autores, ao alegarem falha na prestação de serviço, não comprovaram satisfatoriamente a ocorrência de danos morais. Embora tenha sido constatado que as autoras aguardaram cerca de três horas para acessar os quartos, não houve elementos suficientes para configurar a violação da honra, imagem ou equilíbrio psicológico das mesmas, não sendo o caso de reparação por danos morais. A análise das provas revelou que as autoras permaneceram no hall de entrada, e não do lado de fora do estabelecimento, como alegado. Além disso, o simples inadimplemento contratual ou desconforto cotidiano não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A exigência de cartão de crédito físico no check-in, por si só, não configura falha na prestação de serviço que enseje danos morais. O mero inadimplemento contratual ou situações corriqueiras não geram reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de prejuízos efetivos à esfera moral do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, inciso VIII;

Código de Processo Civil, Art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente Thiago alega ter realizado, em 23/02/2023, uma reserva de quatro diárias (de 23/02 a 27/02) no hotel requerido para ele e mais cinco pessoas, incluindo sua noiva e duas funcionárias, Anna Paula e Débora, pelo valor total de R$ 41.985,48. Para tanto, forneceu os dados do cartão de crédito para a cobrança e informou aos funcionários do estabelecimento que chegaria por volta da meia-noite, enquanto os demais hóspedes chegariam às 20h30. No entanto, ao chegarem ao hotel, Anna Paula e Débora alegam ter sido impedidas de acessar os quartos, em razão da exigência, por parte do hotel, da apresentação de um cartão de crédito físico como garantia de pagamento. Sustentam ainda que Thiago, embora estivesse na estrada, tentou resolver a situação por telefone, sem sucesso. Diante da negativa do hotel, ambas permaneceram no saguão, sem autorização para se alimentar nas dependências do local, sendo obrigadas a consumir alimentos na calçada. Apenas com a chegada de Thiago, por volta da meia-noite, foram liberadas. Diante dos fatos, os autores requereram a condenação da requerida à indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENO o requerido, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando erro de fato, ao alegar que o juízo não considerou as provas apresentadas, como os vídeos que demonstram que Anna e Débora não foram impedidas de circular pelo hotel, bem como os documentos contraditórios juntados pelos autores, a exemplo dos cartões de embarque que indicam sua chegada ao aeroporto às 20:45h, tornando impossível que estivessem no hotel às 20:30h. Além disso, sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que não houve ato ilícito, dano ou nexo causal que justifique a indenização, uma vez que os autores não comprovaram os danos alegados e as provas demonstram que o serviço foi devidamente prestado. Por fim, aduz cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve a análise de todas as provas apresentadas. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia limita-se à existência, ou não, de danos morais aos autores em razão da exigência de apresentação de um cartão de crédito físico no momento do check-in, como condição para sua permanência nas dependências internas do hotel.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em debate caracteriza-se como relação de consumo, nos termos da Lei nº 8.078/90, norma de ordem pública voltada à proteção e defesa do consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual, via de regra. Nesse contexto, ainda que a relação estabelecida entre as partes seja de consumo, incumbia aos autores comprovar de forma satisfatória a existência de falha na prestação do serviço, nos termos do Art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o dano moral não é presumido e deve ser devidamente demonstrado.

Ao analisar os autos, não verifico elementos que corroborem a verossimilhança das alegações autorais, o que afasta a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Diante disso, deixo de inverter o ônus da prova.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que as autoras, de fato, aguardaram a chegada do requerente Thiago por aproximadamente três horas para poderem acessar os quartos. No entanto, entendo que essa circunstância, por si só, não é suficiente para configurar dano moral. Além disso, ao contrário do alegado na petição inicial, observa-se que as autoras permaneceram no hall de entrada e não do lado de fora do estabelecimento, conforme registrado nas imagens do circuito interno (vide id nº 11385995, fl. 10, item 46, link https://camposmelloadvbr.sharepoint.com/sites/TI/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTI%2FShared%20Documents%2FSharing%2Fflavia%2Emontenegro%2FV%C3%ADdeos&p=true&ga=1).

Ressalte-se que a caracterização do dano indenizável exige a violação da honra, do nome ou da imagem do indivíduo, ou seja, pressupõe uma conduta capaz de causar angústia que, extrapolando a normalidade, afete significativamente o equilíbrio psicológico da pessoa.

Dessa forma, não verifico que os fatos ocorridos tenham causado prejuízos que alcancem a esfera moral dos recorridos, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, sobretudo o temporário, por si só, não configura dano moral indenizável. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que somente o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais, salvo quando verificada circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade, o que, repito, não restou demonstrado no caso em análise. A esse respeito, apresento entendimentos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

Assim, os dissabores inerentes à vida cotidiana não ensejam reparação por dano moral, pois se tratam de situações corriqueiras, desprovidas de durabilidade e incapazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Diante disso, merece reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)